Tribunal: TJMT
Processo: 1006478-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006478-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 20.508.747/0001-62 (AGRAVANTE), ANA MARIA FONSECA ANTONELLI - CPF: 921.896.601-49 (AGRAVADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – ADIANTAMENTO – ÔNUS DA REQUERENTE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais pertence àquele que pleiteia a prova, em consonância com o artigo 95 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1006478-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME

AGRAVADA: ANA MARIA FONSECA ANTONELLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
nº. 1000808-50.2021.8.11.0040,
ajuizada por
ANA MARIA FONSECA ANTONELLI
, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora e determinou que a perícia seja custeada pela requerida.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“Excelências infelizmente cremos que a interpretação empregada para decidir os Embargos, embora acertada no que tange a inversão do ônus da prova, não merece a integral manutenção.”
(sic).

Defende que “
O Magistrado destacou que apenas e tão somente a AUTORA ora Recorrida requereu a produção da prova pericial e que a ela AUTORA deveria arcar com o seu ônus, espeque do artigo 95 do CPC.
” (sic).

Sustenta que “
a AGRAVADA por meio da petição id. 163946639 concorda com seu valor e requer o deferimento da inversão do ônus da prova e que a Agravante suporte o ônus atinente aos honorários periciais
” (sic).

Com tais considerações, e argumentando a presença dos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, “
para determinar que, embora deferida a inversão do ônus da prova, os custos para a produção da prova devem ser arcados pela parte que a requereu.”
(Id. 272333376).

Sem pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta ofertada no Id 278550851, onde a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido (Id 272470874).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.

Conforme visto, na origem, o Magistrado condutor do feito,
que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora e determinou que a perícia seja custeada pela requerida.

Para tanto, defende a recorrente que “
O Magistrado destacou que apenas e tão somente a AUTORA ora Recorrida requereu a produção da prova pericial e que a ela AUTORA deveria arcar com o seu ônus, espeque do artigo 95 do CPC5 .
”, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, “
para determinar que, embora deferida a inversão do onus da prova, os custos para a produção da prova devem ser arcados pela parte que a requereu”
(sic).

Pois bem. De fato, a
pós detida análise dos autos de origem, constata-se que a razão acompanha à agravante.

Inicialmente, destaca-se que,
tanto na fase de conhecimento como na

execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização,

conforme preceitua o artigo 82 do CPC,
in
verbis
:

“
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às

partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes

o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do

direito reconhecido no título
”.

No que se refere à remuneração do perito, a legislação processual, em seu artigo 95,
caput
, do CPC, estabelece que:

"
Art. 95.
Cada parte adiantará os honorários do assistente que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver necessária a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes."

Importante ressaltar que, a concessão da inversão do ônus da prova não transfere, de forma automática, à parte que recebeu tal obrigação a responsabilidade pelas despesas da prova requerida pela parte contrária.

Feitas estas premissas e compulsando os autos de origem, vislumbra-se que a realização da perícia foi requerida exclusivamente pela parte autora, ora agravada (Id 144574590 – autos de origem) e que está não é beneficiária da gratuidade da justiça.

Dessa forma, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recai sobre a parte autora, aqui agravada, uma vez que a produção da prova técnica foi por ela exclusivamente pleiteada.

No mesmo sentido, se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO POR QUEM REQUEREU A PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE PELA DESPESA NÃO TRANSFERIDA AUTOMATICAMENTE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCUMBÊNCIA DO ESTADO
.

RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela HDI Seguros S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que determinou o pagamento dos honorários periciais pela seguradora, em razão da gratuidade da justiça concedida aos autores da ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o pagamento dos honorários periciais quando a prova técnica é requerida exclusivamente pela parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 95 do CPC, a parte que requer a perícia deve arcar com o adiantamento da remuneração do perito, salvo quando a prova é determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes, hipótese em que o custeio deve ser rateado proporcionalmente.

4. A inversão do ônus da prova não implica automaticamente a obrigação de custeio da perícia pela parte contrária, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgInt no AREsp 1.953.714/SP; STJ - AgInt no REsp 1473670/SP). 5. Sendo os autores da ação beneficiários da gratuidade da justiça, incumbe ao Estado de Mato Grosso custear os honorários periciais, nos termos do art. 95, §3º, do CPC. 6. Decisão agravada reformada para determinar que o pagamento dos honorários periciais seja suportado pelo Estado, e não pela Seguradora Agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
A inversão do ônus da prova não implica obrigação de custeio das despesas relacionadas à produção da prova pericial pela parte contrária, cabendo àquele que requereu da prova técnica arcar com sua despesa
, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça, caso em que a obrigação recai sobre o Estado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 95, §3º, e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.953.714/SP; STJ, AgInt no REsp 1473670/SP; TJMT, N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha”
(N.U 1027740-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC
– BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme o art. 95, caput, do CPC, a parte que requer a perícia deve adiantar a remuneração do perito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe ao pagamento dos honorários periciais quando o requerimento da prova técnica for exclusivo do autor e este, beneficiário da gratuidade da justiça. .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não transfere automaticamente a obrigação de pagamento dos honorários periciais à parte contrária. Precedentes do STJ confirmam que, mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte que requer a perícia é responsável pelo seu custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

A decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo réu deve ser reformada, uma vez que o requerimento da prova técnica foi requerido somente pela autora
e, sendo esta beneficiária da gratuidade da justiça, incumbirá ao Estado o custeio da despesa”
(N.U 1026451-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Diante do exposto,
DOU
P
ROVIMENTO
ao recurso, para reformar o
decisum
objurgado, a fim de determinar que os honorários periciais sejam integralmente custeados pela autora/agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025